Tribunal: TJPA
Processo: 0003001-31.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL REQUERIDO PELO AGRAVANTE JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES ALEGANDO TER O MESMO COMETIDO FALTA GRAVE NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO CARCERÁRIA. INCONFORMADA A DEFESA DO AGRAVANTE INTERPOS O RECURSO EM EPIGRAFE BUSCANDO A REFORMA DA DECISAO EMANADA DAQUELE JUÍZO. COM REDAÇAO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019 ? PACOTE ANTICIRME, O ART. 83, DO CPB SOFREU ALTERAÇÃO, EM SEU INCISO III, COM ALTERAÇÕES DAS ALINEAS ?A?, ?B?, ?C? E ?D?, QUE APRESENTARAM OS REQUISITOS PARA À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. NO CASO EM TESTILHA, A NEGATIVA DO JUÍZO MONOCRÁTICO FOI NO SENTIDO DE QUE O AGRAVANTE COMETEU FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. OCORRE QUE TAL AFIRMATIVA JÁ FOI SUPERADA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ QUE A FALTA GRAVE ATRIBUÍDA AO AGRAVANTE SE DEU EM LAPSO TEMPORAL NÃO COMPREENDIDO ENTRE OS 12 MESES (18.04.2019). NESSA LINHA DE RACIOCÍNIO, FORÇOSO RECONHECER QUE A FALTA GRAVE NÃO DEVE SER REQUISITO SUBJETIVO IMPEDITIVO PARA À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PORÉM, NÃO SENDO SOMENTE ESTE O REQUISITO NECESSÁRIO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, DETERMINO O ENCAMINHAMENTO DOS PRESENTES AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL PARA O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA PARA EFETIVAR O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO AGRAVANTE, DESDE QUE O APENADO TENHA PREENCHIDO TODOS OS DEMAIS REQUISITOS NECESSÁRIOS., 2-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Vistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma d SEU e Direito Penal, à unanimidade de votos em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, quinze dias de dezembro de dois mil e vinteJulgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia SilveiraBelém/PA, 15 de dezembro de 2020.Desa Rosi Maria Gomes de FariasRelatora?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ____________.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0003001-31.2020.814.0000
AGRAVANTE:
JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES
REPRESENTANTE:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO (OAB/PA - 21.507)
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL REQUERIDO PELO AGRAVANTE JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES ALEGANDO TER O MESMO COMETIDO FALTA GRAVE NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO CARCERÁRIA. INCONFORMADA A DEFESA DO AGRAVANTE INTERPOS O RECURSO EM EPIGRAFE BUSCANDO A REFORMA DA DECISAO EMANADA DAQUELE JUÍZO. COM REDAÇAO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019 - PACOTE ANTICIRME, O ART. 83, DO CPB SOFREU ALTERAÇÃO, EM SEU INCISO III, COM ALTERAÇÕES DAS ALINEAS ¿A¿, ¿B¿, ¿C¿ E ¿D¿, QUE APRESENTARAM OS REQUISITOS PARA À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. NO CASO EM TESTILHA, A NEGATIVA DO JUÍZO MONOCRÁTICO FOI NO SENTIDO DE QUE O AGRAVANTE COMETEU FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. OCORRE QUE TAL AFIRMATIVA JÁ FOI SUPERADA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE A FALTA GRAVE ATRIBUÍDA AO AGRAVANTE SE DEU EM LAPSO TEMPORAL NÃO COMPREENDIDO ENTRE OS 12 MESES (18.04.2019). NESSA LINHA DE RACIOCÍNIO, FORÇOSO RECONHECER QUE A FALTA GRAVE NÃO DEVE SER REQUISITO SUBJETIVO IMPEDITIVO PARA À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PORÉM, NÃO SENDO SOMENTE ESTE O REQUISITO NECESSÁRIO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, DETERMINO O ENCAMINHAMENTO DOS PRESENTES AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL PARA O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA PARA EFETIVAR O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO AGRAVANTE, DESDE QUE O APENADO TENHA PREENCHIDO TODOS OS DEMAIS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
,
2-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma d SEU e Direito Penal, à unanimidade de votos em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, quinze dias de dezembro de dois mil e vinte

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia Silveira

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.
Desa

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003001-31.2020.814.0000
AGRAVANTE: JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES
REPRESENTANTE: SANDRO M
ANOEL CUNHA MACEDO (OAB/PA - 21.507)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Josimar Travassos Meireles
, por intermédio de advogado regulamente constituído, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (fl. 04/05), que indeferiu o pedido de livramento condicional ao ora agravante.

Inconformado com a decisão interlocutória, o apenado, por meio de seu representante devidamente constituído, agravou a referida decisão, visto que, o Juízo da VEP/RMB negou o deferimento do pedido de livramento condicional em face de o apenado não cumprir com o requisito subjetivo exigido pela Lei de Execução Penal, diante do cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena o que impede que o apenado venha a receber o benefício requerido, o que obstaria a concessão do referido benefício.

Contudo, argumentou a defesa, que o pronunciamento judicial em tela está em desacordo com o entendimento firmado pela nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticirme), ao artigo 83, inciso III, alínea ¿b¿, do Código de Processo Penal e entendimento jurisprudencial do STJ.

Em suas
contrarrazões
(fls. 07/10), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da VEP Belém/PA.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 12/13), o Juízo de Direito da VEP Belém/PA, manteve a decisão ora agravada em seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 40/41), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja encaminhado os autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém para que seja analisado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do livramento condicional.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa do Agravante
JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (fl. 04/05), que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Adianto, desde logo, que o presente recurso
merece prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

Em 22 de julho de 2020, o Magistrado singular indeferiu o pedido listado acima em virtude de o paciente não preencher o requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, alínea ¿b¿ do CPB, conforme decisão juntada aos autos (fls. 04/05), a qual transcrevo excerto:
(...)A Defesa argumenta que, com o advento da Lei nº 13.964/2019, foi alterado o art. 83, inciso III, alínea ¿b¿ do CPB, vedando a concessão de livramento condicional aos apenados que tenham praticado falta grave nos últimos 12 (doze) meses, o que a contrário sensu, permitiria aferir que, acaso ultrapassado tal prazo, tal benefício deveria ser deferido.
Contudo, tal alteração legislativa não se opõe ao posicionamento jurisprudencial, pois não há determinação legislativa no sentido de que, ultrapassado o prazo de um ano da prática de falta grave, o apenado deverá ter o benefício deferido [...]
Para além disso, o Código Penal Brasileiro, sem eu parágrafo único prevê que ¿para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir¿
O apenado cumpre pena por dois delitos de roubo, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, e não se faz presente condições pessoal nos termos do exigido pelo art. 83, parágrafo único do CPB.
No mesmo sentido, o Código de Processo Penal, no art. 710, inciso III, traz como requisito o ¿bom comportamento durante a vida carcerária¿. Ora, a vida carcerária do apenado não se resume ao último ano de cumprimento da pena, devendo ser levado em conta o histórico carcerário do apenado como um todo¿ (...)
(...).
Grifei

No presente caso, o Juízo singular ressalta que o ora agravante não apresentou os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios em tela, pois o apenado descumpriu as condições para concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea ¿b¿ do CPB.
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 13.964/2019 - Pacote anticrime)
(...);
III -
comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído
d) aptidão para prover a sua própria subsistência mediante trabalho honesto.

Por conseguinte, ao verificar as informações disponíveis, observo que o ora apenado está sendo executado ao cumprimento da pena total de 16 anos e 08 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, referente à quatro condenações: 1) Processo nº 0000206-77.2003.814.0055; 0000122-42.2004.814.0055; 0004569-53.2016.815.0055 e 0004849-24.2016.814.055, ambos que tramitaram pela Vara Única de São Miguel do Guamá.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a falta grave praticada em período superior ao últimos 12 (doze) meses não inviabiliza o indeferimento do benefício de livramento condicional.

Para tanto, colacionamos jurisprudência de nossa Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME.NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, m teseproporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal.2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado.
3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art.83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional.4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena.
5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020).
Negritei

Com efeito, verifico que o apenado preenche o requisito subjetivo, em parte para a concessão do livramento condicional em relação ao requisito subjetivo constante de falta grave, o que em tese, não obsta a concessão do benefício.

Ocorre que para concessão do referido benefício, seria necessário que houvesse sido juntado aos autos, certidão de bom comportamento do Agravante, entre outros requisitos necessários e que devem ser analisados pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

A Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, às fls. 41 se manifesta nos seguintes termos:
¿(...) Ademais vale destacar que, consoante consta às fls. 34, o magistrado a quo considerou cumprido o requisito de bom comportamento do agravante para fins de progressão de regime.
Desta feita, no entender desta Procuradoria de Justiça, em face da impossibilidade de se aferir nesse momento o preenchimento de todos os requisitos para usufruir do livramento condicional, cabe o encaminhamento dos autos ao Juízo da Execução (...)¿

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso em epígrafe, para que os autos sejam remetidos ao juízo da execução para efetivar o livramento condicional do agravante, desde que o mesmo preencha todos os demais requisitos necessários ao referido benefício.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.
Desa

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora